Tribunal: STF
Processo: AI 248813
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto limitou-se o acórdão recorrido a versar questão
processual, relativa aos requisitos essenciais da petição inicial,
sem a conotação constitucional que lhe atribui o agravante, para
lograr a via extraordinária.